Tribunal: STF
Processo: RE 91437
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - REMESSA DE MERCADORIA NACIONAL PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS (Dec. -lei nº 288/67, art. 4º).
Não incidência de adicional, porque essa remessa é equiparada à exportação para o exterior (Precedentes do STF. ERE nºs 87.207 e 89.413).
Recurso extraordinário conhecido e provido.